Tribunal: TJSP
Processo: 1035505-92.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de exclusão de anotação restritiva – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Inclusão do nome do emitente de cheque sem fundos no cadastro do órgão de proteção ao crédito – Ausência de notificação prévia – Responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro – REsp repetitivo no 1.061.134/RS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de exclusão de anotação restritiva – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Inclusão do nome do emitente de cheque sem fundos no cadastro do órgão de proteção ao crédito – Ausência de notificação prévia – Responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro – REsp repetitivo no 1.061.134/RS – Súmula no 359 do STJ – Necessidade de exclusão do apontamento, até que se proceda à notificação exigida – A negativação indevida do nome do autor configura dano moral indenizável, visto que, em situações deste jaez, denota natureza in re ipsa, prescindindo, pois, de produção de prova – Arbitramento do quantum indenizatório de R$5.000,00, consentâneo com as circunstâncias do caso em testilha – Inaplicabilidade, ademais, da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de apontamento pretérito – Sentença reformada, para determinar o cancelamento do apontamento e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035505-
92.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante JOSÉ
SEBASTIÃO NOGUEIRA NECCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035505-92.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/6
Apelação Cível no 1035505-92.2019.8.26.0576
Apelante: José Sebastião Nogueira Necchi
Apelada: Serasa
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
Comarca: São José do Rio Preto 7a Vara Cível
Voto no 3647
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Pretensão de exclusão de anotação restritiva
Sentença de
improcedência Irresignação do autor Inclusão do nome do
emitente de cheque sem fundos no cadastro do órgão de proteção
ao crédito Ausência de notificação prévia Responsabilidade
do órgão mantenedor do cadastro
REsp repetitivo no
1.061.134/RS Súmula no 359 do STJ Necessidade de exclusão
do apontamento, até que se proceda à notificação exigida A
negativação indevida do nome do autor configura dano moral
indenizável, visto que, em situações deste jaez, denota natureza in
re ipsa, prescindindo, pois, de produção de prova Arbitramento
do quantum indenizatório de R$5.000,00, consentâneo com as
circunstâncias do caso em testilha Inaplicabilidade, ademais, da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
Ausência de
apontamento pretérito Sentença reformada, para determinar o
cancelamento do apontamento e condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de sentença (fls. 104/105) que, em sede de ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por José Sebastião
Nogueira Necchi em face de Serasa S/A, julgou improcedentes os pedidos e condenou o
autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante
de 10% do valor da causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 107/119), aduzindo, em síntese, que houve
inobservância da tese fixada no REsp. no 1.06134/RS). Dessa forma, propugna pela
reforma da sentença, invertendo-se o ônus de sucumbência.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a gratuidade
processual concedida ao autor (fl. 82).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 122/131) e manifestou oposição ao
julgamento virtual (fls. 135).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035505-92.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/6
Na exordial, narra o apelante que seu nome foi inserido em cadastro de
órgão de proteção ao crédito, em virtude de devolução de cheques sem fundos, porém,
observa que não foi comunicado previamente acerca dos apontamentos. Desse modo,
pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e à exclusão
de seu nome do referido cadastro.
Nesse sentido, a irresignação do recorrente cinge-se à ausência da
notificação, não havendo, pois, impugnação acerca da higidez do apontamento referente à
devolução de cheque sem fundo.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta acolhimento.
Com efeito, trata-se de orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de
Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que a
obrigação de notificação prévia, mesmo quando envolver informações constantes do CCF,
compete aos órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito, porquanto são os
responsáveis pela publicização correlata. Nesse sentido:
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção
ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão
mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo
quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada,
tal como ocorre na hipótese dos autos.
I Julgamento com efeitos do art. 543-C, §7o, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos
danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia
notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos,
inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos
do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por
entidades diversas.
- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista
no art. 43, §2o, do CDC, enseja o direito à compensação por danos
morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.
II Julgamento do recurso representativo.
- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia
notificação exigida pelo art. 43, §2o, do CDC.
- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento
firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ
quanto ao tema. Súmula no 83/STJ. Recurso especial parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035505-92.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/6
conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da
inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação.
Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp no 1.061.134/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10/12/2008). Grifos nossos.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL.
1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a circular do Banco
Central.
2. Na linha da pacífica jurisprudência deste Tribunal, o SERASA e o
SPC, quando importam dados do CCF para inscrição em seus
respectivos cadastros, têm o dever de expedir notificação prévia ao
devedor. O comando do art. 43 do CDC, dado por violado no recurso
especial, dirige-se à entidade mantenedora do cadastro de proteção
ao crédito e não ao credor ou ao banco sacado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
169.212/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
25/06/2013). Grifos nossos.
Referido entendimento foi, inclusive, objeto da súmula no 359 do Superior
Tribunal de Justiça, que assim preconiza, in verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à restrição.”
Forte nessas premissas, considerando-se que a apelada não comprovou que
enviou prévias notificações ao recorrente acerca da inclusão das informações constantes do
Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos (CCF) em seu cadastro, faz-se mister suas
exclusões, ressalvada a possibilidade de nova divulgação, se o caso, após o cumprimento
das formalidades legais.
Ressalte-se, por oportuno, que a documentação que acompanha a
contestação, considerando as particularidades do feito, não se presta a demonstrar que a ré
cumpriu com o ônus que lhe incumbia, afinal, impossível ignorar que as datas constantes
dos comunicados colacionados às fls. 59/60 e 71/72, sequer se coadunam com as
informações extraídas do extrato Serasa Experian colacionado às fls. 15/17.
Conclui-se, portanto, ante a ausência de escorreita demonstração de que o
autor foi notificado acerca da devolução das cártulas, que teve seu nome indevidamente
negativado, implicando dano moral in re ipsa.
Deveras, conforme orientação sedimentada na jurisprudência, a inscrição ou
a manutenção indevida em órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035505-92.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/6
sendo, pois, despicienda a produção da prova (cf. REsp. no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 7-12-2017, DJe 19-12-2017, v. u.; AgInt no AREsp. No
1.067.536, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06-06-2017, DJe 16-06-2017, v.
u.).
Com efeito, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência, a
restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da
confiança e, sobretudo, aptos a impor ao apelado, status de devedor, com todas as
restrições patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação
manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de personalidade,
superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes, a
intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo, destinado a
dissuadir o ofensor de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da prevenção (Nesse
sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Nesse contexto, à luz das peculiaridades do caso em testilha, reputo
consentâneo o montante indenizatório de R$5.000,00.
No que concerne aos juros moratórios, convém esclarecer o reconhecimento
da inexistência de relação jurídica entre as partes. Portanto, a inserção do nome do apelante
em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito consumado na esfera extracontratual,
razão pela qual, à luz da súmula no 54 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o termo
inicial dos juros moratórios deve ser a data do dano-evento, consistente na propalada
negativação (fl. 16).
Este é o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Existência de omissão Indenização
decorrente de dano moral - Ato ilícito extracontratual Juros moratórios
que devem incidir a partir do evento danoso nos termos da Súmula 54 do
STJ. Embargos acolhidos com efeito modificativo.” (Embargos de
Declaração no 1004731-62.2016.8.26.0066, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Marino Neto, j. 12-09-2018, v. u.).
“Embargos de Declaração
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Ausência de análise do termo inicial dos juros moratórios do
dano moral fixado Omissão suprida Responsabilidade extracontratual,
incidência a contar do evento danoso Inteligência da Súmula no54, do E.
STJ Atualização monetária a contar da fixação do dano moral - Embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035505-92.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/6
acolhidos.” (Embargos de Declaração no 1046581-23.2018.8.26.0100, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j.
31-05-2019, v. u.).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar o
cancelamento dos apontamentos objeto da demanda (fl. 31), ressalvada a possibilidade de
novas inclusões após regular notificação, e condenar a apelada ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$5.000,00, acrescido de correção
monetária desde a data do acórdão (súmula no 362 do STJ) e de juros moratórios de 1% ao
mês contados desde a data da negativação (súmula no 54 do STJ).
Outrossim, condeno a apelada ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios no montante de 20% do valor da condenação, considerando-se a
verba honorária recursal (art. 85, §§2o e 11o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator